Tribunal: TJES
Processo: 5000013-84.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-84.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EMA LUCINEIA ASSINI ELIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000013-84.2022.8.08.0052
ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
EMA LUCINEIA ASSINI ELIAS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que: a) RATIFICO a liminar do ID n 11600932.b) DECLARO inexistente qualquer débito relativo ao contrato objeto dos autos (em especial as faturas no valor de R$ 2.576,37 e demais que foram cobradas durante a demanda), devendo a requerido CANCELAR o referido contrato, no prazo de cinco dias, corridos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de cobrança e multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação. c) CONDENO, a requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 78 (setenta e oito reais) (indicado na petição inicial ID n. 11553940), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde o indevido desconto, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC. d) CONDENO, a requerida, a pagar, em dobro, todo valor descontado no decorrer da demanda, junto ao pagamento da parte autora, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde o indevido desconto, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC. e) CONDENO, por fim, a parte requerida BANCO PAN, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, pelo que: a) A parte autora deverá depositar, judicialmente, o valor que se encontra em sua conta bancária (R$ 15.572,82), para futura liberação em favor da parte requerida, caso mantida a sentença. Esclareço que tal valor não será devolvido com juros e correção monetária, caso seja confirmada a falha da parte requerida, sendo certo que, com o depósito judicial, o valor será atualizado, regularmente, pela conta judicial.
”.
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).
NO MÉRITO,
COM EXCEÇÃO DO TÓPICO ADIANTE DESCRITO
,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
O ÚNICO TÓPICO A SER ALTERADO NO ATO OBJURGADO REFERE-SE AO
DANO MORAL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO. NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 15.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O
QUANTUM
ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS.

(5).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
SENTENÇA REFORMADA PARA
MINORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
, MANTENDO-SE OS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMO DE JUROS ESTIPULADOS NO ATO GUERREADO. EM RELAÇÃO AOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (6).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)